Tribunal: TJMT
Processo: 1027519-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027519-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA - CNPJ: 66.455.536/0001-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA - CNPJ: 66.455.536/0001-00 (EMBARGANTE), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por empresa de transporte em face de acórdão que, acolhendo aclaratórios do Estado de Mato Grosso, negou provimento a agravo de instrumento por reconhecer a regularidade da notificação administrativa prévia. A embargante aponta omissão no julgamento quanto à análise de alegações relativas à prescrição e à adoção de indexadores superiores aos permitidos pela União.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão executória com base no art. 174 do CTN, considerando a data da notificação administrativa e do despacho de citação; e (ii) saber se os indexadores utilizados na CDA, referentes à correção monetária e aos juros de mora, ultrapassam os limites fixados pela União, em afronta ao decidido no Tema 1.062 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo prescricional teve início em 29.12.2016, data da notificação do contribuinte, sendo interrompido validamente com o despacho citatório proferido em 15.7.2019. Inexistência de prescrição.

4. Constatado que a CDA adota índice de correção monetária IPGDI e juros de 1% ao mês, superiores à taxa Selic, contrariando o Tema 1.062 do STF, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos infringentes, para readequar os indexadores aos limites legais fixados pela União.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, exclusivamente para determinar que os indexadores da CDA observem os limites da taxa Selic, conforme o Tema 1.062 da Repercussão Geral do STF.

Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo prescricional para a execução fiscal se inicia com a notificação válida do contribuinte para a constituição definitiva do crédito. 2. Os indexadores utilizados por Estados e Municípios em CDA não podem exceder os parâmetros definidos pela União, devendo observar, como teto, a taxa Selic."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, art. 1.022; L. no 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1778511/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 27.08.2019; STF, RE 1063187/PR (Tema 1.062), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.09.2020.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1027519-47.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Empresa de Transporte Apoteose Ltda
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 253685151, que acolheu os aclaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, ante a regular notificação o Recorrente no procedimento administrativo.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso.

De forma específica, o Recorrente aponta que o Agravo de Instrumento não foi apreciado de forma integral, uma vez que, inicialmente, foi acolhida a tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por cerceamento de defesa, esta que foi afastada por meio do Acórdão recorrido.

Afirma, então, que, as questões não apreciadas, devem ser analisadas neste momento, estas relativas à prescrição da pretensão executória, e os índices adotados para a correção monetária e juros de mora.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 259611189.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Empresa de Transporte Apoteose Ltda
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 253685151, que acolheu os aclaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, ante a regular notificação o Recorrente no procedimento administrativo.

Relevante destacar, inicialmente, que, o Recorrente, no ID no 273989889, manifestou-se no sentido de que o presente feito teria perdido objeto, ante o ato sentencial proferido nos autos de origem.

Ocorre que, ao analisar o ato sentencial, é possível conferir que este foi fundado, justamente, na decisão proferida por este Sodalício, a extinguir o feito, e, por consequência, o feito originário.

Destarte, a decisão que anulou a Certidão de Dívida Ativa, entretanto, foi reformada por meio do Acórdão ora impugnado, logo, é temerário extinguir a presente demanda, ante probabilidade de reversão do ato sentencial.

Neste sentido, é certo que, o Recorrente se encontraria em prejuízo, já que seu recurso deixaria de ser apreciado, ante a extinção do presente feito, além o fato de que a questão originalmente agravada estaria preclusa, a não aceitar novo recurso.

Há, então, de se proceder ao julgamento do presente Embargos de Declaração, a fim de evitar prejuízo às partes.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Após o introito, analisa-se, de maneira objetiva, o vício, em tese, presente no Acórdão.

Assim como registrado no relatório, o Recorrente aponta que a decisão objurgada é omissa, uma vez que não analisou as demais questões elencadas na exordial do Agravo de Instrumento, estas sendo a prescrição e os índices adotados para atualizar a cobrança, e os juros de mora.

É certo que, não se trata exatamente de omissão, uma vez que a questão estaria resolvida pelo provimento do Agravo de Instrumento por outra tese, no entanto, é certo que estas questões devem ser apreciadas neste momento, a fim de evitar prejuízos.

Com relação à prescrição, é certo que este ponto não pode ser acolhido.

Como é sabido, o instituto em debate é regulado pelo que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, e
com relação a este dispositivo, verifica-se que o instituto se consagra com o decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Verifica-se, no presente recurso, que o Recorrido foi notificado, por meio do Aviso de Cobrança no 361501/54/28/2016, acerca de seu débito junto ao Estado de Mato Grosso (ID no 199085177).

Verifica-se que, o contribuinte recebeu o referido Aviso de Cobrança em
29-12-2016
, e o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a data da notificação, a oportunizar a defesa administrativa, é o termo inicial da prescrição regulada no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sendo assim, a aludida data é a constituição definitiva do crédito.

Veja-se a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA CIÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1. O acórdão recorrido consignou: "Relativamente à prescrição, oportuno ressaltar que o tributo devido foi constituído por ato da autoridade administrativa, consoante anotado na CDA. A teor do disposto no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se inicia com a constituição definitiva que, na esfera administrativa, ocorrido o lançamento de oficio, se dá após a notificação do contribuinte, o qual terá o prazo de trinta dias para protocolizar eventual impugnação. Ausente irresignação, a constituição definitiva ocorrerá no trigésimo primeiro dia após a notificação do lançamento. Nesse sentido, é a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1248943/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011. A interrupção da prescrição ocorre, conforme disposto no artigo 174, inciso 1, do Código Tributário Nacional, na redação dada pela Lei Complementar no 118/2005, que entrou em vigor em 09.06.2005, pelo despacho que determina a citação. No caso, o débito cobrado foi constituído por auto de infração, cuja notificação ocorreu em 30/11/2004. A exigibilidade do crédito ficou suspensa de 29/12/2004 (fl. 50), em razão de impugnação apresentada pelo executado na via administrativa, até 09/03/2009, data em que foi intimada do indeferimento do seu recurso (artigo 151, inciso III, do CTN). Assim, o lustro legal já havia decorrido quando da propositura da ação em 11/03/2014. Ressalte-se que, de acordo com o citado artigo 151, inciso III, do CTN, é a impugnação que suspende a exigibilidade do crédito. Destarte, o prazo volta a correr quando da intimação do contribuinte da decisão que a analisou, eis que nesse momento a impugnação está encerrada. Não existe amparo legal para o argumento da FN de que o lustro legal somente volta a correr 30 dias após esse ato, porquanto a expectativa de recurso não é causa de suspensão prevista em lei" (fl. 230, e-STJ).

2. A Primeira Seção do STJ editou a Súmula 622 que dispõe: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial".

[...]

(STJ - REsp: 1778511 SP 2018/0292711-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/8/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019).

Nesta toada, sendo
29-12-2016
o termo inicial da prescrição, é certo que o despacho que ordena a citação poderia ocorrer até
29-12-2022
, no entanto, ao conferir o feito originário, constata-se que o referido ato foi realizado em
15-7-2019
(ID no 21744186).

Não há que se falar, portanto, na prescrição dos créditos vindicados pelo Estado de Mato Grosso, ante a ausência de decurso do quinquênio legal.

No que concerne o segundo argumento elencado, relativo aos indexadores, é certo que esta argumentação comporta acolhimento.

Com relação à segunda argumentação elencada pelo Recorrente, acerca dos indexadores utilizados pelo Estado de Mato, registra-se a necessidade do acolhimento de sua alegação, pelas razões que serão dispostas.

É certo que, embora este tema ainda ser de intensa discussão, em todo o ordenamento jurídico, o Supremo Tribunal Federal, em situações específicas, admite a avaliação dos indexadores.

Isto se dá, nas ocasiões em que a constatação dos índices adotados a título da correção monetária, e dos juros, encontram-se evidentes na Certidão de Dívida Ativa, a propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

5- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.

6- Os juros de mora, consequência lógica e jurídica da mora ou do inadimplemento absoluto das obrigações, inserem-se no âmbito das matérias de ordem pública, isto é, entre aquelas matérias que afetam os interesses essenciais do Estado ou da coletividade, ou que estabelecem, no direito privado, as bases jurídicas fundamentais sobre as quais repousa a ordem econômica ou moral de uma determinada sociedade.

7- As matérias de ordem pública, em regra, são cognoscíveis de ofício pelo juiz, como se extrai, contrario sensu, do art. 141 do CPC, que veda ao juiz o conhecimento, tão somente, das questões a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

8- É cabível a exceção de pré-executividade para questionar o índice de juros de mora aplicado à hipótese, desde que desnecessária a dilação probatória.

9- Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido para determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo prossiga no exame do mérito da exceção de pré-executividade.

(REsp n. 2.052.225/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.).

Acerca do índice correto, é necessário registrar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, tema 1.062, registrou que os Estados podem fixar seus índices, no que tange a correção monetária e os juros de mora, no entanto, estes não podem ultrapassar os parâmetros estabelecidos pela União, para créditos afins.

Os indexadores fixados pela União se encontram no artigo 13 da Lei no 9.065/95, que pontua:

Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

Produção de efeito

(Vide Decreto no 7.212, de 2010)

É possível evidenciar, então, que a União utiliza, para os créditos tributários federais, a Taxa Selic. No caso dos autos, é possível evidenciar, por meio da Certidão de Dívida Ativa, que o Estado de Mato Grosso, utilizou para calcular a dívida:

[...]

A) CORREÇÃO MONETÁRIA: IPGDI CORREÇÃO MONETÁRIA

[...]

B) JUROS DE MORA: JUROS DE MORA DE 1% (HUM POR CENTO) AO MÊS

[...]

Notadamente, os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso, em ambos os casos, superam os definidos pela União, logo, devem ser readequados, a fim de que se equiparem à Taxa Selic.

Por todo o exposto,
acolho em parte
os embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, apenas para determinar que os indexadores da Certidão de Dívida Ativa sejam calculados com base no que dispõe o Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025